Tribunal: CARF
Processo: 11080.907601/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907601/2017-75
ACÓRDÃO
1302-007.275 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Uma vez que não se verificam argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, revela-se correta e
adequada a decisão de primeira instância administrativa, que não
conheceu da insurgência da contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa Faccin, Natalia
Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Alberto Pinto Souza
Junior.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.275 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2017-75
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte. A contribuinte transmitiu o Pedido de Restituição (“PER”) no
21041.92150.231112.1.2.02-9748 (fls. 12 a 21), referente ao ano-calendário de 2011, informando
saldo negativo de IRPJ. O saldo negativo foi composto por estimativas pagas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 125890711 (fl. 10), homologando
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP, nos seguintes termos:

No despacho, confirmou-se a totalidade das retenções na fonte do imposto de
renda informadas e parte das compensações do período. Foi reconhecido o saldo negativo
disponível de R$ 977.069,58, não sendo o suficiente para homologar a Declaração de
Compensação (“DCOMP”) no 35606.84717.261112.1.3.02-0855, vinculada ao PER, e nenhum valor
a ser restituído. Análise de crédito às fls. 109 a 111.
Consta à fl. 24 despacho informando que em 19/09/2017 a contribuinte solicitou a
conversão do processo de eletrônico para digital (fl. 4), e que o processo de crédito se encontrava
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.275 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2017-75
3
encerrado no SIEF, sendo que o processo da DCOMP (final 0855) vinculado a ele foi encaminhado
para inscrição em dívida ativa. Determinou-se o arquivamento do processo em 01/12/2017.
Consta nos autos “Requerimento de Revisão e Extinção de Dívida Ativa” (fl. 25), cuja
alegação da contribuinte para a revisão foi “manifestação de inconformidade que não foi
processada”. Na petição anexa ao requerimento (fls. 27 a 32), a contribuinte alega que apresentou
em 13 de outubro de 2017 manifestação de inconformidade, protocolada por meio do e-CAC da
RFB, insurgindo-se contra o despacho decisório cuja intimação se deu em 13 de setembro de 2017.
Contudo, aduz que não recebeu o comprovante de aceitação/protocolo dos documentos anexados
e foi surpreendida com a baixa e arquivamento deste processo administrativo. Conseguinte,
tentou protocolar novamente a manifestação de inconformidade, mas que a mesma não foi aceita
pelo e-CAC. Ainda, em 8 de dezembro de 2017, tentou apresentar manifestação de
inconformidade em meio físico, junto à DRF em Porto Alegre, onde os respectivos documentos
digitalizados, inclusive, “com o respectivo carimbo de protocolo”, mas cuja entrega fora negada em
razão do processo estar baixado. Sustenta a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada pelo e-CAC e também em meio físico, requerendo o cancelamento da inscrição em
dívida ativa e o desarquivamento destes autos para a sua regular tramitação.
O documento 3 (fls. 70 a 79) anexado ao requerimento diz respeito à manifestação
de inconformidade que se insurge contra o despacho decisório proferido no âmbito do PER. No
tópico sobre a tempestividade, há menção de que teria sido protocolada a petição no dia 13 de
outubro de 2017. A contribuinte suscita nulidade do despacho decisório por falta de
fundamentação, pois não há o detalhamento dos motivos do deferimento parcial relacionado às
estimativas compensadas. No mérito, defende a necessidade de análise do PER objeto dos autos,
porquanto a não homologação integral das estimativas compensadas decorreram do resultado de
outras DCOMPs, que não foram integralmente homologadas. Assim, pleiteia a suspensão do feito
até a análise e julgamento do processo administrativo no 11080.906.104/2014-15.
O documento 4 juntado pela contribuinte apresenta um comprovante de protocolo
junto à DRF de Porto Alegre, realizado em 8 de dezembro de 2017, cujo conteúdo do documento é
o mesmo da manifestação de inconformidade supramencionada, com o acréscimo de
fundamentação sobre a tempestividade da defesa.
À fl. 100, nota-se o encaminhamento da solicitação de revisão de débitos inscritos
em dívida ativa da União, relacionado ao processo administrativo anexo (no 11080.907850/2017-
61, cuja discussão diz respeito à DCOMP no 35606.84717.261112.1.3.02-0855, vinculada a este
PER). Foi proposto “o encaminhamento do presente processo à PGFN, solicitando (1) a baixa dos
débitos inscritos no processo supra e (2) o seu retorno, para que a situação dos débitos seja
adequada para o julgamento da contestação”.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando pelo seu não
conhecimento (fls. 112 a 115). Destaca que a contribuinte não trouxe ao processo documentos
que sustentem suas alegações, inexistindo prova do protocolo da manifestação de inconformidade
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.275 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2017-75
4
no dia 17 de outubro de 2017. O único documento que se encontra no processo é a data de
recepção pela DRF de Porto Alegre, do pedido de revisão de débitos apresentado em 8 de
dezembro de 2017, em conjunto com uma nova versão da manifestação de inconformidade. Assim
sendo, não foi conhecida a manifestação de inconformidade da contribuinte, por ser intempestiva.
Cientificada a contribuinte em 30 de junho de 2022, apresentou Recurso Voluntário
(fls. 121 a 134), cujas razões sustentam a tempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada e a necessidade de reforma da decisão da DRJ para se determinar novo julgamento; a
nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação adequada; e a necessidade de
suspensão deste processo administrativo até a decisão definitiva das DCOMPs que vinculam os
créditos das estimativas compensadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço apenas no que tange às razões que versam sobre
tempestividade da manifestação de inconformidade e da necessidade de reforma da decisão da
DRJ para se determinar novo julgamento, porquanto a decisão de primeira instância julgou pelo
não conhecimento da manifestação de inconformidade, por ser intempestiva.

Mérito
O cerne da questão que se apresenta diz respeito a tempestividade da manifestação
de inconformidade apresentada pela contribuinte, cuja decisão da DRJ foi no sentido de não a
conhecer, de modo que eventual resultado favorável implicaria o retorno dos autos à DRJ para
reanálise dos argumentos suscitados na primeira defesa.
Objetivamente, entendo que não merece reforma a decisão da DRJ, que
precisamente apontou a ausência de comprovação documental da tempestividade da
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Alguns fatos merecem ser destacados para fundamentar o entendimento:
(i)
a contribuinte alega que protocolou manifestação de inconformidade em 13
de outubro de 2017, mas não recebeu nenhum comprovante de protocolo –
o que acarretaria a impossibilidade de comprovação do protocolo
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.275 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2017-75
5
tempestivo de sua petição de insurgências e também na impossibilidade
de se confirmar sua alegação;
(ii)
em 1 de dezembro de 2017, o processo foi baixado ao arquivo; e
(iii)
em 8 de dezembro de 2017, a contribuinte tentou apresentar manifestação
de inconformidade em meio físico, junto à DRF em Porto Alegre – único
documento que tem comprovação da data de protocolo, mas cuja entrega
da petição fora negada, em razão do processo já estar baixado.
De plano, é inconteste que a única prova de tentativa de protocolo da manifestação
de inconformidade da contribuinte nos autos é de 8 de dezembro de 2017, o que implica o
reconhecimento de sua intempestividade, porquanto o prazo final para sua apresentação se
findou em 13 de outubro de 2017.
Como a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório sobre as alegações
que veicula, não há como reconhecer a tempestividade da manifestação de inconformidade.
Não bastasse isso, o processo administrativo que estava arquivado somente
retornou para análise da DRJ em razão do requerimento de revisão e extinção de dívida ativa (fl.
25 e seguintes), cuja análise no âmbito do processo anexo a este determinou a baixa da inscrição
em dívida ativa e o retorno à DRJ para julgamento.
Não obstante o curso normal do processo ter sido retomado, as manifestações de
inconformidades somente foram identificadas por meio de documentos correlatos, como o do
pedido de cancelamento da inscrição em dívida ativa. Em momento algum a contribuinte juntou
propriamente nos autos sua manifestação de conformidade.
O embaraço processual é evidente, no entanto, diante das provas contidas nos
autos e que são valoradas nesse julgamento, entendo que inexistem quaisquer documentos ou
provas que atestassem a verossimilhança do direito alegado, sendo insuperável a
intempestividade da manifestação de inconformidade.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 142
DF CARF MF
Original